Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710046-98.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTULINA CORDEIRO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERTULINA CORDEIRO MARTINS, representada por sua filha Vilma Cordeiro Martins Gonçalves de Sousa, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0715072-57.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 189522362 no processo de origem),o d. Magistrado de primeiro grau revogou a decisão de ID 182552873,que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, e em consequência, indeferiu o pedido de sequestro de verbas. Na oportunidade, determinou a conclusão dos autos para julgamento. Em suas razões recursais (ID 56929145), a agravante sustenta ter 77 (setenta e sete) anos de idade, e ser portadora da Doença de Alzheimer em estágio avançado (CID: G30). Ressalta que na fase avançada a doença neurodegenerativa causa a deterioração progressiva das funções cognitivas, e para o tratamento da condição clínica apresentada pela agravante, a médica assistente, Dra. Naiara Barbosa Santos (CRM/GO 29641), com atuação no Estratégia Saúde da Família — ESF 3, prescreveu o fornecimento dos seguintes insumos, por prazo indeterminado e em periodicidade mensal: 03 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G; 04 PACOTES DE GAZES; 30 SONDAS DE ASPIRAÇÃO, TAMANHO 12: 15 SORQ FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML; 02 TUBOS DE NISTATINA 100.000 UI; 12 LATAS DE NUTRISON OU 10 LATAS DE REABILIT PEPTIFLEX; 08 LATAS DE ENSURE; 25 PACOTES DE FRALDA GERIÁTRICA, TAMANHO G; 24 FRASCOS DE ALIMENTAÇÃO; 24 EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO; 60 UNIDADES DE SERINGA DE 10 ML; 05 UNIDADES DE ESPARADRAPO GRANDE; e 03 UNIDADES DE ÓLEO DE GIRASSOL. Menciona que a decisão de ID 182552873 dos autos de origem, de 19/12/2023, o d. juízo a quo deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que lhe fornecesse os insumos acima mencionados. Todavia, após o pedido do ente distrital de reconsideração da referida decisão, a tutela de urgência fora revogada, nos termos da decisão agravada. Tece arrazoado jurídico acerca da obrigação estatal na disponibilização de tratamento médico gratuito a todos cidadãos. Defende a obrigação do agravado na prestação de serviços de saúde à pessoa moradora da região do entorno do Distrito Federal, por força da Lei Federal no 8.080/1990, do Decreto Federal no 7.508/2011, da Lei Complementar Federal no 94/1998, do Decreto Federal no 7.469/2011 e da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Discorre acerca do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o risco de agravamento e comprometimento do seu estado de saúde e, por conseguinte, o risco de ineficácia do próprio tratamento pretendido. Postula a agravante, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os insumos vindicados nos termos da prescrição médica, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de sequestro de valores do devedor. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 182499686 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente os serviços médicos, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Não obstante a garantia constitucional de acesso universal e igualitário de todos os cidadãos aos serviços de saúde pública, a prestação de tratamento de saúde, pelo Estado, deve observar a regionalização e a descentralização, a limitação geográfica e a autonomia de organização político-administrativa. O direito à saúde encontra alguns limites quanto a sua efetivação, visando a melhor operacionalização do sistema. O artigo 198 da Constituição Federal dispõe: Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. (grifamos) Dessa forma, a regionalização dos serviços garante o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma a assegurar o direito de toda coletividade. No caso em apreço, não obstante o esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Salienta-se que a parte agravante reside em Santo Antônio do Descoberto /GO, e que lá obteve a prescrição médica - Dra. Naiara Barbosa Santos (CRM/GO 29641) - para o fornecimento dos insumos pretendidos (ID 182476068 dos autos de origem). De acordo com as informações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) - ID 184613258 dos autos de origem, o serviço solicitado deve ser fornecido no local de residência da parte autora: (...) 2.2. O Fornecimento de Medicamentos e Materiais Médico-hospitalares para Uso Domiciliar aos Usuários na Atenção Primária à Saúde (APS) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) é regulamentado pela Nota Técnica N.o 6/2023 - SES/SAIS/COAPS, a qual determina que: "A dispensação dos insumos deverá ocorrer preferencialmente na UBS de referência do usuário de acordo com seu endereço residencial. Em caso de busca em UBS fora de sua área de abrangência, o usuário deverá receber o primeiro atendimento e posteriormente ser encaminhado a sua respectiva UBS." 2.3. O fornecimento de insumos para uso domiciliar tais como luvas, gazes, sondas de aspiração, fraldas, equipos de alimentação, soro fisiológico, seringas, esparadrapo e óleo de girassol é realizado para continuidade terapêutica a pacientes vinculados a uma equipe de Saúde da Família (eSF) de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito Federal (DF), e desse modo, a usuários residentes no DF. 2.4. Tal vinculação é baseada na Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), determinando que a eSF preste assistência a uma população adscrita, desenvolvendo vínculo e responsabilização entre a equipe e o território de atuação, objetivando tornar-se referência no cuidado desses indivíduos. 2.5. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) é regulamentada pela Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998, a qual determina que: "Art. 4o É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no art. 1o, especialmente em relação a: I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda; II - linhas de crédito especiais para atividades prioritárias; III - isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra." (grifo nosso) 2.6. Infere-se, do texto acima, que os serviços públicos que serão contemplados pela RIDE, deverão ser estabelecidos por documentos oficiais, sejam eles convênio, normas ou critérios. 2.7. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui financiamento específico e logisticamente diferente de quaisquer outras áreas governamentais, sendo oriundo de recursos financeiros do Orçamento da Seguridade Social, além de recursos da União, dos Estados, dos Municípios e de outras fontes. Esses recursos são administrados em contas bancárias específicas que constituem os Fundos de Saúde e estão sujeitos à fiscalização dos Conselhos de Saúde e dos Órgãos de Controle. 2.8. O repasse financeiro dos recursos do SUS é feito diretamente do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os fundos dos Estados e para os fundos dos Municípios, ou de forma complementar, dos Fundos dos Estados de Saúde (FES) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS). Essa modalidade de transferência é chamada de repasse fundo a fundo. Uma das determinações do gerenciamento desses recursos é mantê-los vinculados às despesas previstas nos instrumentos de planejamento. Além disso, os gestores precisam comprovar a aplicação dos recursos recebidos nas despesas previstas e eventuais, respeitando as pactuações estabelecidas nos planos de saúde, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e em outros documentos e atos normativos próprios do SUS. 2.9. Seguindo as legislações do financiamento do SUS, cada unidade federativa recebe o seu repasse fundo a fundo, de acordo com à assistência à saúde necessária à sua população, conforme as informações inseridas nos sistemas do Ministério da Saúde. Ou seja, se um paciente está cadastrado no endereço residencial do estado de Goiás, o FNS repassa o valor correspondente do usuário para o FES e para o FMS, para que assim exerçam as atividades inerentes as suas responsabilidades e pactuados na CIT. 2.10. Quando o paciente é atendido em Unidade Federativa (UF) distinta do seu endereço residencial, aquela UF arca com os gastos daquele paciente, ocasionando uma despesa extra no seu Fundo de Saúde e a UF de origem não deixa de receber seu repasse fundo a fundo, uma vez que esses repasses consideram o endereço residencial e informações previamente inseridas nos sistemas de informações. 2.11. Por isso, no SUS, por questões de financiamento, é importante que o acompanhamento contínuo do paciente seja realizado no endereço residencial, além do que, a lógica da APS é o vínculo e responsabilização das equipes de saúde responsáveis. 2.12. No SUS, quando existe atendimento de pacientes por UF diferente do endereço residencial, este é feito por intermédio de pactuações, onde uma UF em diálogo e comum acordo com outra UF, oficializa esses atendimento, geralmente com troca de serviços por meio de pactuações (ou seja, se uma UF possui consultas oftalmológicas e a outra consultas de neurologia, acordaram que em troca de consultas oftalmológicas a outra UF irá fornecer consultas neurológicas). Essas pactuações garantem transparência, economicidade e gestão adequada dos recursos financeiros oriundos dos repasses fundo a fundo. 2.13. No DF, segundo informações da área responsável, via Processo SEI no 00060- 00245040/2022-89, a SES/DF possui apenas as seguintes pactuações com a RIDE: "Reforçamos que atualmente, a portaria no 1.321/2018 normatiza as pactuações da Rede Cegonha contemplando a integração da RIDE-DF, e estão em processo de pactuações avançadas de Rede de Urgência e Emergência - RUE para atendimentos em alta complexidade. Adicionalmente, a assistência primária, territorializada, e a assistência ambulatorial secundária, referenciada e contra - referenciada, não configuram objeto de pactuação visto a dinâmica dos fluxos de acesso à rede SES/DF, excetuando nestas condições, os casos de egressos do serviço da rede que precisem de acompanhamento especializado." 2.14. Destarte, devido à necessidade de proximidade, assistência contínua da população vinculada à eSF, em conformidade à PNAB, as eSF/UBS possuem como população adscrita/assistida apenas residentes do DF e dessa forma prestam assistência continuada, incluindo fornecimento de insumos. Além do que, seguindo as legislações de financiamento do SUS e a própria legislação da RIDE, infere-se a necessidade de pactuações para atendimento de pacientes de UF diferente do DF na SES/DF. 2.15. Em relação ao fornecimento de insumos, enfatizamos que não é realizada apenas a entrega dos produtos para saúde aos usuários, mas também deve-se realizar o treinamento desse usuário, uma vez que vários insumos necessitam de técnicas específicas para serem manipulados. Por isso a necessidade de acompanhamento do usuário de forma contínua e integral, ratificando a necessidade de vínculo e responsabilização da equipe de saúde responsável. (grifamos) Dessa forma, considerando que a autora não postula tratamento complexo ou de referência, bem como as razões expostas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal –SES/DF, não pode o Poder Judiciário deixar que a parte escolha entre os Estados ou entre os Municípios brasileiros qual deles lhe prestará os insumos necessários para o tratamento médico. Para corroborar tal entendimento, colaciono aresto desta egrégia Corte de Justiça a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RESIDÊNCIA EM PLANALTINA DE GOIÁS. RIDE. REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da garantia constitucional de acesso universal e igualitário de todos os brasileiros aos serviços de saúde pública, a prestação de tratamento de saúde, pelo Estado, deve observar a regionalização e a descentralização, a limitação geográfica e a autonomia de organização político-administrativa. 2. Não há como impor, ao Distrito Federal a prestação de tratamento de saúde domiciliar multiprofissional de home care à residente no Estado de Goiás, pois cabe a cada ente federativo, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seu território gerir os seus recursos e adequar a prestação do serviço à demanda local (consoante ADPF 672), sob pena de colapso da saúde dos administrados que residem no Distrito Federal e que dependem do fornecimento de seus serviços. Aumentar a área de atuação do ente federativo, sem o devido aporte de recursos financeiros ou sem amparo em Convênio e distribuição de recursos entre entes excede, em muito, o pacto federativo constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711739, 07004018320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, ao revogar a tutela de urgência deferida anteriormente, porquanto não se encontram configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 11:48:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora